Tribunal: TJMT
Processo: 0014543-97.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014543-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARISTELA GUIMARAES ROBERTO - CPF: 362.633.381-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 3.554/2010 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO ANO DE 2011- NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei Complementar Municipal n.
3.505/2010,

que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação do Município de Várzea Grande, preconiza que
se faz necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de 3 anos de serviço prestado ao Município e especialização em Psicopedagogia, deve ser enquadrado no Nível 2, Classe D.

Ausente comprovação nos autos não deve ser acolhido o pedido de pagamento do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2011.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 3.554/2010 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO ANO DE 2011- NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei Complementar Municipal n.
3.505/2010,

que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação do Município de Várzea Grande, preconiza que
se faz necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de 3 anos de serviço prestado ao Município e especialização em Psicopedagogia, deve ser enquadrado no Nível 2, Classe D.

Ausente comprovação nos autos não deve ser acolhido o pedido de pagamento do terço constitucional de férias relativo ao ano de 2011.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Maristela Guimarães Roberto ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada em face do Município de Várzea Grande/MT, aduzindo que foi nomeada servidora pública daquele município em 19/12/2008, no cargo de auxiliar de serviços gerais, ocasião em que foi enquadrada no nível 1, classe c.

Narra que não houve o pagamento do subsidio alusivo ao citado enquadramento e nem os valores retroativos, bem como as férias concernente ao terço constitucional do ano de 2011.

Assevera que no ano de 2012 concluiu o curso de Especialização em Psicopedagogia o que lhe garante a progressão para o nível 2, Classe

D, o que não foi realizado pela administração, razão pela qual ajuizou a medida judicial.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de ordenar que o requerido proceda ao pagamento da diferença salarial da requerente vencidas de acordo com o enquadramento no nível 1, Classe C, contados a partir de 1/2/2011, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se os valores já pagos.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme ressai dos autos a Apelante, de acordo com a Portaria n. 65/2011 foi enquadrada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Classe C, com efeitos financeiros retroativos a 25/10/2010 e efeitos financeiros a partir de 1/2/2011. (ID n. 27259967).

Verifica-se ainda que, em conformidade com o artigo 80 da Lei Complementar n. 3.505/2010, do Município de Várzea Grande, o cargo da Recorrente foi extinto e seus ocupantes foram enquadrados na Tabela Constante no Anexo V, a qual dispõe sobre os cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço, vejamos:

Art. 80. Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção,
Auxiliar de Serviços Gerais
, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados na Tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviços atuais.

E, de acordo com a citada Lei Complementar a promoção do Trabalhador de uma classe para outra dar-se-ia em conformidade com nova habilitação específica, observado o interstício de 3 (três) anos,
in verbis
:

Art. 49- A promoção do Trabalhador da Educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.

Na situação concreta em análise, a Apelante demonstrou por meio de documentos acostados aos autos que ela possui os requisitos para a almejada progressão.

Isso porque ela completou o interstício necessário, ou seja, três anos (2012, 2013, 2014), bem como tem a titulação exigida para progredir na carreira, ou seja, pós graduação em psicopedagogia. (ID n. 27259968).

Assim sendo, deve ela ser enquadrada de acordo com a Tabela constante no anexo V, de Nível Elementar, no nível 2, Classe D em razão do tempo de serviço aliado ao título de especialização que ela possui.

No que diz respeito a ausência de pagamento do terço constitucional de férias referente ao ano de 2011, não há nos autos elementos aptos a aferir que a administração não efetuou referido pagamento.

Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento ao recurso da Recorrente para reconhecer seu direito ao enquadramento no Nível 2, Classe D, uma vez que a sentença recorrida, apesar de pedido expresso na preambular, foi omissa neste ponto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo nos termos acima elencados e em sede de remessa necessária ratifico os demais pontos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020